Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. DEFERIMENTO. INADIMPLÊNCIA DOS AGRAVADOS. TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os agravantes firmaram, em 19/4/2022, com os agravados instrumento particular de contrato de compra e venda tendo o veículo como objeto.
2. Consoante a cláusula 10a do referido contrato, havendo rescisão contratual em virtude do inadimplemento das parcelas, o comprador perderia em favor do devedor as quantias pagas.
3. Foi também juntada aos autos cédula de crédito bancário firmada pelo primeiro agravante com o Banco BV referente ao automóvel em questão, assim como os débitos em atraso (parcelas de novembro e dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023). Os agravantes também juntaram, na origem, notificação extrajudicial, de 6/12/2022, encaminhada aos agravados para pagar os valores inadimplidos no prazo de 48h.
4. Assim, tendo em vista a inadimplência dos agravados, bem como os termos do contrato firmado entre as partes, tem-se que razoável o deferimento de busca e apreensão do automóvel.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.